Tribunal: TCU
Processo: 029.052/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0458/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 659363, função SAUDE, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIODE ARRAIAL DO CABO/RJ NO PAC/2009. (no da TCE no sistema: 71/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 803/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Wanderson Cardoso de Brito, prefeito do Município de Arraial do Cabo/RJ, nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0458/09, que tinha por objeto o instrumento descrito como a execução do "Sistema de Esgotamento Sanitário". Considerando que, por meio do Acórdão 3339/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, este Tribunal considerou revel o responsável Wanderson Cardoso de Brito, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Arraial do Cabo/RJ e sobrestou a apreciação das contas daquele município até o recolhimento integral do débito objeto de parcelamento deferido em Despacho do Relator a quo à peça 191 dos autos. Considerando que o município de Arraial do Cabo-RJ recolheu, de forma parcelada, a totalidade do débito que lhe foi imputado (peças 339 e 340), tendo sido constatado, no entanto, um resíduo, a crédito, no valor de R$ 26,41 (peça 339). Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU às peças 341-343, que sugerem aplicar a esta etapa processual o princípio da bagatela/insignificância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento destes autos determinado pelo item 9.3 do Acórdão 3339/2023-TCU-Segunda Câmara ; b) expedir quitação do débito a que se refere o Ofício 28705/2021-TCU/Seproc, de 1o/6/2021 ao município de Arraial do Cabo-RJ, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RITCU; c) aplicar o princípio da bagatela em relação ao resíduo a crédito no valor R$ 26,41; d) julgar as contas do município de Arraial do Cabo-RJ regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhe quitação; e e) dar ciência deste acórdão ao município de Arraial do Cabo-RJ e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1. Processo TC- Processo 029.052/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 007.621/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 007.618/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 045.766/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Município de Arraial do Cabo-RJ (27.792.373/0001-07); Wanderson Cardoso de Brito (XXX.972.157-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Caio Fernandes Gioia Enne Aded (239336/OAB-RJ), representando Wanderson Cardoso de Brito. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.